Tribunal: TJMT
Processo: 0004314-72.2016.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004314-72.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO VANZELLA - CPF: 886.725.571-15 (APELANTE), SISANE VANZELLA - CPF: 621.317.531-87 (ADVOGADO), F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 00.851.567/0001-71 (APELADO), RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR - CPF: 958.402.731-04 (ADVOGADO), F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 00.851.567/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004314-72.2016.8.11.0025

APELANTE: RODRIGO VANZELLA

APELADO: F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA SUBSCRITA POR GERENTE DA EMPRESA DEVEDORA – AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS – REQUISITOS DO
ART.
54,
INCISO IV, DO DECRETO 2044/O8 - TEORIA DA APARÊNCIA – INAPLICABILIDADE – META DE VENDA NÃO ATINGIDA - EMPRÉSTIMOS PARA CAPITAL DE GIRO E RECOMPOSIÇÃO DE SALDO DE CAIXA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não tem eficácia a nota promissória que não preenche o requisito do art.
54,
inciso IV, do Decreto 2044/O8, de
assinatura do próprio punho da emitente ou do mandatário especial
.

É inaplicável a “teoria da aparência” quando o funcionário da empresa empresta valores para capital de giro e recomposição de saldo de caixa em razão de não alcançar as metas de venda.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004314-72.2016.8.11.0025

APELANTE: RODRIGO VANZELLA

APELADO:

F’NA É-OURO GESTÃO DE FRANCHISING E

NEGÓCIOS LTDA

RELATÓRIO

Apelação Cível em Embargos à Execução.

A sentença prolatada na Ação Anulatória de Crédito c/c Indenização foi trasladada para este processo por determinação judicial, sob o fundamento de que as partes e as teses suscitadas são as mesmas.

No
decisum
foi declarada a nulidade da nota promissória indicada a protesto pelo ora apelante e objeto dos Embargos
, em que constava a autora como devedora, mas foi assinada pelo seu gerente, na quantia de R$257.000,00. Ambos os requeridos (o apelante e o funcionário da apelada) foram condenados por igual nas custas e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido com a lide.

O apelante alega que a referida NP foi emitida em 08/12/2008 pelo preposto da apelada, que tinha poderes de administração em geral outorgados pela procuração pública de fls. 47/48.

Diz que se aplica neste caso
a teoria da aparência
, prevista no CC, que visa resguardar a boa-fé e a segurança das relações jurídicas.

Sustenta que emprestou o dinheiro à apelada porque confiava no seu gerente, por isso ela deve ser responsabilizada pelos atos dele e arcar com os prejuízos causados.

Contrarrazões nos ids 18222954 – pág. 01/06, 18222955 – pág. 01/06 e 18222956 – pág. 01/03.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004314-72.2016.8.11.0025

APELANTE: RODRIGO VANZELLA

APELADO: F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelada ingressou com os Embargos à Execução sob o argumento de que seu preposto teria firmado a nota promissória de R$257.000,00, cujo credor é o ora apelante, para simular ato negocial em nome dela, sem que tivesse autorização.

Aduziu ter sido surpreendida em maio de 2010 com a indicação do título a protesto e após ter encerrado suas atividades na região, o que ocorreu em agosto de 2008, ou seja, mais de seis meses antes de emitida a NP.

Disse que o emitente exerceu a função de gerente da empresa e que lhe outorgou os poderes descritos especificados no instrumento público de procuração em anexo, cuja vigência expirava em janeiro de 2009, portanto anteriormente à referida emissão.

Esse documento continha delimitação especifica -
a representação da mandatária perante órgãos da repartição pública e instituições financeiras – e eficácia até 31 de janeiro de 2009.

Assim, uma vez que os atos dos administradores praticados fora dos limites estabelecidos na procuração ou em contrato social não produzem efeitos, o gerente da apelada não poderia assinar a NP em questão.

O mandato não serve para atender os interesses do mandatário, exceto se estiver atuando em comum acordo com o outorgante.

Além disso, conforme registrado pelo juízo
a quo,
e não impugnado, o próprio réu/apelante confirmou em depoimento que o funcionário da apelada tinha o hábito de emprestar dele (apelante) valores para capital de giro e recompor saldo de caixa quando não alcançava as metas de venda.

Confira-se:

”Está evidenciado nas palavras do próprio credor, que todo empréstimo contraído em nome da Praiamar Indústria e Comércio tinha uma única finalidade: recompor saldo de caixa, fomentar capital de giro da filial da distribuidora na cidade de Juína/MT, quando a unidade, administrada pelo segundo demandado, não alcançava metas de venda ou não tinha fluxo nanceiro de caixa para pagar as duplicatas dos produtos encaminhados pela própria distribuidora. Destaque—se: os valores, segundo o depoente, se destinavam a dar folego financeiro para a unidade de Juína/MT frente a sede da distribuidora de bebidas, e isso está bem longe, a léguas de distância de caracterizar ato de representação, fato do mandante ou coisa que o valha. (...) Salta aos olhos, que a alegada motivação para os empréstimos nada tinha com a atividade da empregadora do tomador dos valores, porque o próprio depoente diz, Vitor Paulo emprestava dinheiro com o primeiro requerido, para pagar boletos, faturas, duplicatas mercantis
que devia a autora e não em nome dela
. (...)

Dos autos pulula clara a atuação do gerente no que pertine a contratação de empréstimos posteriormente consolidados em uma única nota promissória — muito além dos poderes de gestão que possuia, ainda que implícitos como quer o demandado, não sendo nem de perto possível aplicar a hipótese a invocada Teoria da Aparência, porque, repita-se, das próprias palavras do demandado se extrai que ele sabia claramente que o gerente da distribuidora de bebidas estava emprestando dinheiro para pagar obrigações da filial com a matriz, o que nada tem de representação ou ato de preposição e, por conseguinte, não tem poder algum de obrigar o suposto representado.”

Ademais, consoante art.
54,
inciso IV, do Decreto 2044/O8, a
nota promissória é uma promessa de pagamento
e deve conter a assinatura do próprio punho do emitente ou do mandatário especial,
requisito essencial, lançado por extenso no contexto. Nestes autos essa exigência não está cumprida, já que o título foi
lavrado e assinado por pessoa inabilitada a representar a apelada. Logo, não possui nenhuma eficácia.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o proveito econômico obtido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020